Tribunal: TJDFT
Processo: 0710916-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0710916-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVELIN NEVES MIRANDA AGRAVADO: RAIMUNDA DE TAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EVELIN NEVES MIRANDA, ora autora/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama, em ação de conhecimento proposta em desfavor de RAIMUNDA DE TAL, ora ré/agravada, nos seguintes termos: “(...) Defiro a gratuidade postulada. Cuida-se de ação de conhecimento movida por EVELIN NEVES MIRANDA SOARES em desfavor de “RAIMUNDA DE TAL” por meio da qual a requerente postula: “Por consequência requer mande este Juízo expedir mandado proibitório aos requeridos, a fim de que estes se abstenham de qualquer ato que implique em turbação ou esbulho da posse dos autores, sob pena de pagar a multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em que o preceito seja transgredido, independente a eventual indenização por perdas e danos”. A inicial veicula pedido liminar. É o relatório. D E C I D O. Com efeito, a concessão de medida liminar em interditos possessórios demanda a presença dos requisitos hipoteticamente elencados no art. 561 do CPC, quais sejam: a posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. No caso, trata-se de ação possessória típica, cujos requisitos encontram-se encartados no art. 567 do Código de Processo Civil. São eles: a qualidade de possuidor direto ou indireto, violência iminente e justo receio de turbação ou esbulho. No caso vertente, não obstante os argumentos lançados na inicial, não se encontram presentes os requisitos acima delineados. Isto porque, a despeito do documento ID 113188411, neste momento processual, não houve a demonstração inequívoca de que a autora detenha a posse contínua sobre o bem desde o ano de 2014 ou que nele resida. Ademais, não foi anexado aos autos prova documental que evidencie que a pessoa jurídica cedente – CONFER CONSTRUTORA LTDA – tenha sido possuidora dos direitos sobre o imóvel sub judice. Por fim, a despeito da determinação ID 115215423, a fim de que a autora individualizasse o bem, uma vez que se trata de área rural, a parte autora descumpriu a determinação, ao argumento de que não possui condições financeiras para arcar com os custos necessários ao georreferenciamento. Nesse contexto, revela-se imprescindível a dilação probatória, a fim de se evidenciar o tamanho do imóvel, bem com sua correta localização, uma vez que inserida em área sabidamente conflituosa, conforme demandas possessórias que tramitam ou já tramitaram neste Juízo. Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais necessários à concessão de medida, INDEFIRO A LIMINAR. (...)”. Na origem, informa a autora/agravante ser possuidora do imóvel descrito como “Fazenda Buriti ou Tição BR 060 km 24”, Zona Rural, medindo em seu todo 20 (hectares), que fica da porteira da entrada subindo 900 (novecentos) metros até a BR 060, e pela lateral até a divisa do córrego, o qual está sendo ocupado recentemente por instalações desconhecidas pela agravante, inclusive com a instalação de uma placa contendo a seguinte informação “PROPRIEDADE PARTICULAR, NÃO ENTRE, PROPRIETARIA RAIMUNDA, TEL: (61) 98114-8448”. Por consequência, a autora/agravante ajuizou ação de interdito proibitório, cujo pedido liminar foi indeferido pela decisão agravada. Sustenta que a documentação trazida aos autos é suficiente para demonstrar a turbação perpetrada pela agravada. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de tutela recursal para que desocupar o imóvel objeto da demanda. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, não verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar pretendida pela agravante. Nas ações possessórias, o art. 561 do Código de Processo Civil prevê que incumbe ao autor provar sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a perda ou continuação da posse, a depender da ação proposta. Sobre a posse, o art. 1.196 do Código Civil esclarece que “considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”. Assim, a demonstração da posse depende da comprovação da existência de poder de fato sobre o imóvel. No caso dos autos, conforme bem fundamentado pelo Juízo a quo, não foram demonstrados os requisitos legais, em especial a comprovação da posse do bem. Em uma primeira análise, verifico que os documentos trazidos aos autos são insuficientes para comprovar a posse de fato sobre o bem imóvel. A escritura pública ID Num. 113188409 se refere à integralidade da fazenda Buriti ou Tição e não contém nenhuma menção ao nome da agravante ou da empresa CONFER CONSTRUTORA LTDA, a qual consta como cedente na cessão de direitos ID Num. 113188411. Ainda, a referida cessão de direitos não contém cadeia dominial que demonstre a ligação da empresa cedente ao proprietário do imóvel, tampouco há outros elementos que evidenciem a posse da empresa sobre o imóvel no momento da celebração do contrato. Igualmente, não há elementos para verificar se a autora detém a posse contínua sobre o bem desde o ano de 2014 ou que nele resida. Nesse sentido, não verifico a probabilidade do direito da agravante, sendo necessária dilação probatória para elucidação do caso, fato que acarreta o indeferimento do pedido liminar. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 20 de abril de 2022 20:40:12. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora